Tribunal: TJDFT
Processo: 0716156-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Processo : 0716156-84.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 121189803 dos atos originários 0705075-33.2021.8.07.0014) proferida em cumprimento de sentença, que deferiu a penhora do faturamento das executadas, aqui agravante, no percentual de 10% do valor mensal. Eis o teor da decisão atacada: Considerando que a anuência expressa da parte devedora (ID: 119761040) implica, necessariamente, em renúncia à caução legal em seu favor (art. 520, inciso IV, c/c art. 521 e incisos, todos do CPC/2015), intime-se-lhe para juntar, no prazo de quinze (15) dias, procuração judicial em que se lhe outorgue poderes especiais para a prática do referido ato, à míngua de previsão naquele juntado aos autos (ID: 96763070). Por outro lado, defiro o pedido de penhora em desfavor das empresas executadas, a teor do disposto no art. 866 e §§, do CPC/2015, limitando-a, contudo, a apenas 10% (dez por cento) do faturamento mensal, observando o valor do saldo devedor remanescente (R$ 97.911,91 - ID: 119851743). Nomeio o representante legal das devedoras, CARLOS EDUARDO QUILICI GURGULINO DE SOUZA, CPF n. 244.630.191-68, como administrador-depositário, incumbindo-lhe o ônus de demonstrar o fiel cumprimento da injunção retro, com o depósito mensal e sucessivo do crédito exequendo até a satisfação integral da dívida. Por conseguinte, proceda-se à busca de endereços do mencionado representante nos sistemas atualmente disponibilizados. Após, intime-se pessoalmente para ciência e implementação do teor da presente decisão, ato para o qual assino o prazo de quinze (15) dias. Intimem-se. As agravantes relatam que houve bloqueio de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD, na quantia parcial de R$ 318.267,68, restando ainda um valor residual do débito no montante de R$ 97.911,91, em relação ao qual a decisão agravada deferiu a penhora de faturamento. Sustentam a impossibilidade de penhora sobre o faturamento das empresas sem o esgotamento de outras medidas menos onerosas, previstas no rol do art. 835 do CPC. Alegam que a penhora afronta o art. 866 do CPC, pois os agravados não demonstraram a inexistência de outros bens aptos a satisfazer o débito exequendo Pedem a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão para afastar a penhora. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. No caso, vislumbro a presença dos requisitos exigidos para o deferimento do pedido liminar. Com efeito, foi promovido o cumprimento provisório de sentença, no curso do qual, foi bloqueada a quantia parcial de R$ 318.267,68, em março de 2022 (id. 119466796 e 119466802, na origem). As executadas concordaram com o bloqueio e requereram a liberação dos valores para abatimento do crédito dos exequentes (id. 119761040, na origem). Na sequência, os exequentes pediram a expedição de alvará de levantamento e o prosseguimento da execução pelo débito residual, mediante penhora sobre o faturamento das executadas (id. 119851743, na origem). A penhora do faturamento foi deferida pela decisão objeto deste agravo. Dito isso, não houve o exaurimento dos meios disponíveis para a obtenção de outros bens passíveis de penhora, a fim de autorizar constrição sobre o faturamento. Deveras, a penhora de percentual do faturamento de empresa constitui medida excepcional a ser adotada quando esgotadas as tentativas de quitação da dívida por outros meios, entre outros requisitos a serem observados. Nesse sentido, o art. 866, caput, do CPC é expresso: “Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa”. De acordo com o STJ, “a penhora sobre o faturamento de uma empresa é medida excepcional que requer, para sua imposição, a observância a certos requisitos: que o devedor não possua bens ou, se os possuir, que sejam de difícil execução ou insuficientes a saldar o crédito demandado; que seja nomeado administrador e que se apresente plano de pagamento; e que o percentual fixado sobre o faturamento não inviabilize o exercício da atividade empresarial” (AgRg no AREsp 790.752/SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma). Para ilustração, colho da jurisprudência desta eg. Corte o seguinte aresto: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. FATURAMENTO. POSSIBILIDADE. BENS PENHORÁVEIS. INEXISTÊNCIA. MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. ESGOTAMENTO. NECESSIDADE. 1. Nos termos do artigo 866, do Código de Processo Civil, resta evidente que a penhora sobre o faturamento do executado é possível, desde que preenchidos os requisitos legais, dentre eles, a inexistência de bens penhoráveis. 2. Não esgotado todos os meios para localizar bens do executado passíveis de constrição, não há que se permitir a penhora sobre seu faturamento. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1213435, 0711068-70.2019.8.07.0000, Rel. Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, julgado em 30/10/2019, DJe 13/11/2019) Na hipótese, como visto, houve apenas uma consulta de ativos financeiros via sistema SISBAJUD, com êxito no bloqueio de mais de 75% do valor do débito. Ainda houve consulta RENAJUD, na qual foram localizados vários veículos (id. 119466807, na origem). Embora constem restrições anotadas nos veículos, sem maiores informações da origem e à míngua de outras consultas de bens, inviável considerar que todos os bens das executadas são impenhoráveis, de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado. Nesse quadro, em uma análise preliminar, evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, não há negar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, diante da ordem de penhora que poderá atingir valores, em tese, indispensáveis à manutenção da atividade empresarial das executadas. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de maio de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator